Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708509-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA DE CARVALHO MONTEIRO GUEDES AGRAVADO: ELCIO DE BARROS MENDONCA FILHO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmeralda de Carvalho Monteiro Guedes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em execução de título extrajudicial movida contra Elcio de Barros Mendonça Filho, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravado, e determinou a liberação do bloqueio do valor encontrado em sua conta bancária por meio do Sisbajud (ID 147639887 do processo n. 0731646-17.2020.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 149493092 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 44530454), a agravante alega que o valor de R$2.271,85 (dois mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) bloqueado via Sisbajud não está sob proteção da regra da impenhorabilidade, pois, no seu entendimento, os extratos da conta poupança indicam que esta não é utilizada para o fim a que se destina. Destaca que os extratos bancários da conta poupança referente aos meses de agosto a novembro de 2022 demonstram várias movimentações financeiras típicas de conta corrente. Sustenta que o desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança permite a constrição judicial da quantia depositada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a liberação do valor constrito. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 44532214). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por Esmeralda de Carvalho Monteiro Guedes, ora agravante, contra Elcio de Barros Mendonça Filho, ora agravado. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, a impugnação ao bloqueio e à penhora realizados nos autos da execução foi acolhida, com os seguintes fundamentos: [...] O executado Elcio de Barros Mendonça Filho apresentou impugnação à constrição de id. 142302881, sob o argumento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, na forma do CPC 833, incisos IV e X. Expôs que o valor, bloqueado em sua conta no Banco de Brasília (BRB), provém de sua remuneração como prestador de serviços à sociedade empresária Fabrika Filmes LTDA. Ademais, argumentou que a cifra, além de possuir natureza alimentar, estava depositada em conta poupança. Logo, por corresponder a valor inferior a 40 salários mínimos, seria impenhorável, conforme a regra contida no artigo 883, X do CPC. Para provar o alegado, juntou extratos bancários no id. 143896586, pág. 1 a 21, além da declaração de execução dos serviços emitida pela contratante, Fabrika Filmes LTDA (id. 143890588). Requereu tutela de urgência para imediata liberação dos valores. Sucintamente relatados, decido. Razão assiste à impugnante. Diviso a presença dos requisitos reclamados pelo art. 300 do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao executado), para o fim de deferir a tutela de urgência postulada. Aplicável ao caso a regra dos incisos IV e X do art. 833 do CPC, que preconiza a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. Isso porque, tem-se que o prestou serviços a Fabrika Filmes LTDA entre de julho e outubro de 2022. E que no dia 04.11.2022 foi creditada sua remuneração na conta poupança 204.032.621-3 do Banco de Brasília (BRB), no valor de R 4.000,00 (id. 143896586, pág. 19). Contudo, a seguir, em 08.11.2022, foi ultimado o bloqueio dos ativos financeiros (R$2.271,85) por ordem deste juízo, na aludida conta bancária (id. 142302881, pág. 2). Com efeito, o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o inc. IV do art. 833 do CPC estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. No caso vertente, o executado ficou privado de quase a integralidade de sua remuneração mensal, o que evidencia a presença dos requisitos reclamados pelo art. 300 do CPC, para liberar, de pronto, a constrição. Ademais, como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pelo impugnante (extratos bancários, id. 143896586, pág. 1 a 21) provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança, o que ressalta a impenhorabilidade da cifra. Posto isso, defiro a tutela de urgência para determinar que, após a publicação desta decisão, sejam liberados ao executado os valores bloqueados de seus ativos financeiros (id. 142302881). Defiro ao executado a gratuidade de justiça. Anote-se. Tendo em vista que o executado constituiu patrono nos autos, foi retificada a autuação para incluir o advogado e descadastrar a Curadoria Especial do sistema informatizado (art. 72, II do CPC). No mais, ouça-se o credor sobre a impugnação, no prazo de 5 dias. Por fim, tornem os autos conclusos para deliberação. Publique-se. [...] Diante disso, a exequente/agravante interpôs este recurso, no qual requer atribuição de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se verifica a presença dos requisitos necessários para amparar tal pedido. Observa-se que o Juiz, na origem, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e determinou liberação do bloqueio do valor encontrado em sua conta bancária, com base nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, que assim estabelecem: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] Como destacado na decisão recorrida, o valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, estava depositado em conta poupança e se refere à remuneração recebida pelo executado/agravado, o que atrai, em princípio, a proteção legal da impenhorabilidade. Ao contrário do que sustenta a exequente/agravante, não se constata, nesta análise inicial, evidências de desvirtuamento da finalidade da conta poupança decorrente de má-fé ou conduta fraudulenta do devedor. Cabe assinalar que o executado/agravado informou prestar serviços à pessoa jurídica Fabrika Filmes Ltda. e, poucos dias antes da contrição judicial via Sisbajud, recebeu a respectiva contraprestação pecuniária na conta poupança n. 204.032.621-3 do Banco de Brasília (ID 143896586, p. 19, do processo de origem). Assim, depreende-se que a quantia era destinada ao sustento do devedor e de sua família, situação que reforça sua natureza impenhorável. Além da ausência de probabilidade do direito defendido pela exequente/agravante, não se constata risco de dano capaz de justificar o efeito suspensivo pretendido. No ato decisório que analisou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, estabeleceu-se que a liberação da constrição ocorrerá após preclusão da matéria (ID 149493092 dos autos de origem). Por esses motivos, ausentes os pressupostos legais, deve ser indeferido o pedido liminar. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade que o caso requer, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora